Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716792-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DIONIZIO VECHI AGRAVADO: NOBREGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MULTI AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, MARIA LUZIMAR NOBREGA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR DIONIZIO VECHI contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0029214-43.1995.8.07.0001, movido em desfavor de MULTI AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de parcela da remuneração da executada Maria Luzimar Nobrega de Oliveira Lopes (ID 122292885, origem). Em suas razões recursais (ID 35640011), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial representada por seis notas promissórias não pagas pelos devedores. Afirma ser a recorrida credora de benefícios previdenciários, a qual sempre ostentou vida luxuosa nas redes sociais. Diante do esgotamento das medidas cabíveis para encontrar bens passíveis de constrição, requereu a penhora de 20% dos rendimentos brutos da agravada junto ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, patamar dentro da margem consignável. Assevera que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 20% dos rendimentos brutos da agravada, até a quitação do débito. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 35640024). É o relatório. Decido. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos da executada/agravada. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, conforme consta na Declaração de Imposto de Renda exercício 2021, ano calendário 2020, a agravada possui rendimento anual proveniente do Fundo do Regime Geral de Previdência Social de R$ 23.699,28 (ID 35640023 - Pág. 8), isto é, aproximadamente R$ 1.900,00 mensais. Referida quantia, a princípio, não permite a constrição de qualquer percentual sem ensejar prejuízo quanto a subsistência da devedora. Quanto à urgência da medida, registra-se que o Juízo a quo determinou que se aguarde o prazo de 15 dias da resposta da SEFAZ e, após, intimação do agravante para manifestação nos autos, ou seja, inexiste risco de prejuízo processual. Logo, ausentes os requisitos, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida, para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator